Tribunal: TJSP
Processo: 1007592-79.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminar do réu

Deserção. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso interposto pela autora visa modificar o contrato para empréstimo consignado INSS, assim, não versa exclusivamente sobre honorários. Preliminar rejeitada.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminar do réu

Deserção. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso interposto pela autora visa modificar o contrato para empréstimo consignado INSS, assim, não versa exclusivamente sobre honorários. Preliminar rejeitada.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando indícios de irregularidades, pode comunicar os órgãos competentes para que averiguem a licitude ou não do ato praticado pelo advogado da autora.

Demais alegações

taxa de juros que deve ser aquela dos empréstimos consignados do inss. inocorrência. modalidade consignado que não é atrelada apenas aos contratos com o inss. taxa de juros que deve respeitar o contrato firmado. empréstimo pessoal.
A taxa de juros a ser aplicada é aquela do contrato ou como determinado pelo Douto Juízo "a quo". Não é possível aplicar aquela dos empréstimos consignados do INSS, pois o tipo de contrato é diverso daquele firmado pela autora, que foi empréstimo pessoal com a modalidade consignada em conta corrente. A modalidade consignada pode ser utilizada para vários tipos de contratos, não é exclusiva do INSS. Como pode ser visto no contrato acostado pela autora, resta expresso que não foi firmado na modalidade consignado INSS.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.

Repetição do indébito. Manutenção do decidido na r. Sentença. Alteração que acarretaria reformatio in pejus.
Deve haver a repetição do indébito na forma decidida pela r. sentença, pois alterá-la para o entendimento desta Câmara acarretaria reformatio in pejus, já que a parte autora não recorreu pleiteando a repetição do indébito em dobro.

honorários advocatícios.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o princípio da razoabilidade e de forma equitativa, remunerando de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor e, em valor que não é ínfimo.

Preliminares do réu em apelação e contrarrazões rejeitadas. apelação da autora parcialmente provida e, do réu, não provida.